Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
(Preliminar de ofício)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Sendo patente a intempestividade do recurso de Apelação, uma vez transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a sua interposição (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC), impõe-se o não conhecimento do recurso.
Preliminar de Ofício acolhida.
Apelação Cível não conhecida.